Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-11.2017.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002162-11.2017.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (REPRESENTANTE), BARBARA TERUEL - CPF: 004.544.841-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RUMO MALHA NORTE S/A contra decisão monocrática, que em sede de remessa necessária, retificou a sentença e denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
0002162-11.2017.8.11.0027
impetrado
pela embargante contra ato praticado pelo agente de tributos Antônio Afonso Xavier de Serpa Pinto, lotado no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, para reaver as mercadorias descritas no
Termo de Apreensão e Depósito nº 1130823-3.

Sustenta a embargante que o caso não se sujeita a tese fixada no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, dada a ausência de similitude fática entre ambos.

Alega que a lavratura do TAD se deu por suposta idoneidade na Nota Fiscal e a liberação da mercadoria foi condicionada ao pagamento dos valores lançados como tributo e a multa no referido termo de apreensão.

Sustenta que não foi exigida regularidade dos documentos fiscais.

Assevera que o ato coator foi exclusivamente para obrigar a embargante ao pagamento dos valores lançados no TAD e por isso é aplicável a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirma ainda a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, uma vez que a mercadoria já fora liberada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Extrai-se dos autos que,
a autoridade coatora lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - TAD
nº 1130823-3 após a constatação de que a Nota Fiscal Eletrônica que acompanhava as mercadorias (02 TAMBORES 200 L DE SOLVENTE NO VALOR DE R$1.234,00/TB, 02 FARDOS DE 100 KG DE TRAPOS NO VALOR DE R$228,00/FD e 01 BANCADA DE SOCARIA NO VALOR DE R$ 720.484,87) era inidônea, por apresentar destinatário diferente do destino, já que constava São Paulo/SP e segundo o motorista do caminhão, os produtos iriam ser entregues em Rondonópolis/MT.

Além disso, as quantidades eram divergentes, conforme descrito no TAD.

Conforme já consignado na decisão embargada, a
Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.

Assim, a ausência de documento fiscal idôneo configura
infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº
1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Ainda que se considerar o alegado pela embargante que o
ato coator foi exclusivamente para obrigá-la a pagar a multa e o ICMS lançado no TAD, não há nenhuma ilegalidade por ser restrita à operação fiscalizada e não há débitos pretéritos
não relacionados aos bens arrestados
, sendo incabível aplicação da Súmula 393 do STF.

Constata-se, portanto, que a decisão embargada não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020